Tribunal: TJPA
Processo: 0814748-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814748-66.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MIZAEL ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante por tráfico de drogas durante cumprimento de mandado de prisão temporária relacionado a investigação por homicídio. Impugna-se a conversão da prisão em preventiva, sustentando ausência de fundamentação concreta, contemporaneidade e legalidade da medida, bem como alegando condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a custódia preventiva decretada nos autos do processo por tráfico de drogas é ilegal por ausência de fundamentação idônea, contemporaneidade, ou por se basear em elementos extraídos de outro processo penal, além de se avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais, como a quantidade e variedade da droga, presença de apetrechos utilizados para o tráfico e múltiplos celulares.

4. A reavaliação da prisão foi regularmente realizada nas datas previstas, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP.

5. O risco à ordem pública subsiste, sendo a contemporaneidade aferida com base na persistência do perigo no momento da decisão, e não na data do fato.

6. A utilização de elementos do inquérito de homicídio teve caráter subsidiário, reforçando a necessidade da prisão.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a decretação da prisão, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. A tese de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é questão de mérito, a ser analisada na sentença, demandando dilação probatória, incabível em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é válida quando amparada em elementos concretos, devidamente reavaliada e justificada pela gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis e alegações sobre causas de diminuição da pena não afastam, por si só, a legitimidade da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Gladistone Santos de Souza, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 36.324-A, em favor de Mizael Alves dos Santos, contra ato da autoridade coatora, Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá – PA, nos autos da Ação Penal nº 0808893-22.2025.8.14.0028, que manteve a custódia cautelar do paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Na origem, o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de prisão temporária e busca e apreensão no bojo de inquérito policial por crime de homicídio, ocasião em que foram encontradas, em sua residência, duas porções de substância entorpecente, plásticos para fracionamento da droga e balança de precisão, ensejando a instauração de novo procedimento investigatório por tráfico de drogas.

O impetrante sustenta, a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando ausência de fundamentação concreta, genérica repetição de fundamentos sem contemporaneidade, utilização indevida de elementos extraídos de outro processo (homicídio) para justificar a custódia no feito de tráfico, e desproporcionalidade da medida.

Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, e preenche os requisitos legais para aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Ao final, requer liminar para expedição de alvará de soltura, com a concessão definitiva da ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Juntou documentos.

A Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira, em decisão de ID 28638704, indeferiu a liminar requerida, nos termos do
art. 112, § 2º, do RITJE/PA
. A autoridade coatora apresentou informações (Id.
28712909
).

Em parecer (Id. 28786262), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente ação mandamental.

Na presente impetração, sustenta o impetrante que a custódia preventiva imposta ao paciente configura evidente ilegalidade, porquanto: estaria amparada em fundamentos genéricos e superados; apoiada, de forma indevida, em fatos relacionados a outro processo (de homicídio), cuja prisão temporária já foi revogada; careceria de contemporaneidade, ante a inexistência de risco atual à ordem pública; além de desconsiderar que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita e reúne os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Da análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente foi regularmente homologada e, em seguida, convertida em preventiva por decisão fundamentada, datada de 20/05/2025, com subsequente reavaliação nas decisões de 21/05/2025, 24/06/2025 e 07/07/2025, em estrita observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar do paciente não se vale de argumentos genéricos ou ultrapassados, como alega a defesa. A magistrada de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, destacou elementos específicos e atuais que justificam a segregação provisória, tais como a gravidade concreta da conduta, considerando que a quantidade da droga não é pequena a ponto de caracterizar o consumo pessoal, a variedade das substâncias entorpecente (cocaína e crack), bem como os apetrechos relativos à traficância como a balança e sacos plásticos, além dos três aparelhos celulares, caracterizando indícios robustos do comércio de drogas.

A decisão impugnada não se vale de fundamentos abstratos ou ultrapassados, tampouco se limita à gravidade em tese do delito. Pelo contrário, assenta-se em dados concretos extraídos da diligência policial e da realidade processual, os quais evidenciam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva.

Quanto à contemporaneidade, esta deve ser analisada sob a ótica da subsistência do risco no momento da decretação e reavaliação da prisão, e não simplesmente pelo lapso temporal decorrido entre o fato e a decisão. No caso, persiste risco concreto à ordem pública, circunstância que valida a segregação cautelar.

No que toca ao argumento de utilização de elementos de outro processo, ressalte-se que tais dados foram considerados não como fundamento exclusivo, mas como reforço à necessidade de resguardar a ordem pública, considerando o histórico de envolvimento do paciente com a prática de crimes.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Por fim, quanto à alegada aplicabilidade da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, trata-se de matéria a ser examinada no momento da eventual condenação e dosimetria da pena, não podendo ser apreciada em habeas corpus, por demandar dilação probatória e análise de mérito.

Dessa forma, estando a decisão de primeiro grau devidamente lastreada nos requisitos do art. 312 do CPP e inexistindo constrangimento ilegal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em substituição por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do writ e lhe
DENEGO
a ordem na parte conhecida, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/09/2025